Tribunal: TJDFT
Processo: 0732859-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICIDADE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDE SOCIAL. FACEBOOK. INSTAGRAM. REESTABELECIMENTO DO ACESSO A CONTA. FORNECIMENTO DE E-MAIL SEGURO. OBRIGAÇÃO DO USUÁRIO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALMENTE JUSTIFICADO. RAZÕES TÉCNICAS COMPROVADAS. MULTA FIXADA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
3. Excepcionalmente justificado, por razões técnicas, o descumprimento da decisão judicial que determina o reestabelecimento do acesso à conta da usuária no Instagram, sob o argumento de que a parte interessada não forneceu endereço eletrônico seguro, desvinculado de qualquer rede social, incabível a cobrança de multa judicialmente estipulada.
4. Somente após o cumprimento da obrigação pelo usuário de fornecer e-mail nas condições exigidas pela empresa agravante, somado ao descumprimento da ordem judicial pela prestadora do serviço, é que poderão incidir as multas fixadas.
5. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda.
6. Recurso conhecido e provido.